Tribunal: TJDFT
Processo: 0714828-98.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. SÓCIOS DISTINTOS. IDENTIDADE DOS DEMAIS ELEMENTOS. Considerando a identidade dos elementos da atividade empresarial, ainda que os sócios das empresas sejam distintos, verifica-se a sucessão de empresas, ensejando a responsabilidade da apelante pelo débito, uma vez que todo aquele que adquire sociedade empresária, a qualquer título, responde pelo passivo da sucedida, como no caso em apreço, em razão da garantia genérica das obrigações empresariais contida no artigo 1.145, do Código Civil.